Tribunal: TJSP
Processo: 1001231-60.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Ação declaratória c/c reparação de danos. Contrato de prestação de serviços. Descoberta, no curso do contrato, de fatos relevantes que justificam a pretendida rescisão do pacto, sem imposição de multa à autora. Cabimento do pedido de devolução dos cheques remanescentes, bem como de restituição parcial dos montantes já quitados. Repetição em dobro. Descabimento. Recurso provido em parte.